Tribunal: TJPA
Processo: 0809600-61.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809600-61.2019.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: MARINILSI AROUCHA TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO, MAS REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível. O recurso tem por fundamento alegada omissão quanto à necessidade de suspensão do feito em razão do julgamento da ADI 5.090/DF e quanto aos critérios de correção monetária e juros aplicáveis ao FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se à verificação da existência de omissão no acórdão embargado acerca: (i) da necessidade de suspensão do feito em virtude da ADI 5.090/DF e (ii) da aplicação da Taxa Referencial (TR) e de juros moratórios de 0,5% ao mês na atualização monetária do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.
4. A suspensão determinada na ADI 5.090/DF refere-se exclusivamente a processos que tratam da rentabilidade do FGTS, não se aplicando ao caso em exame, que versa sobre a nulidade de contrato temporário e o consequente direito ao recolhimento do FGTS.
5. No tocante aos critérios de correção monetária, o acórdão embargado seguiu os parâmetros fixados pelo STF no Tema 810 e pelo STJ no Tema 905, afastando a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês.
6. A oposição dos embargos revela apenas a intenção de rediscutir matéria já apreciada, o que não se coaduna com a finalidade do recurso integrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, MAS REJEITÁ-LOS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Município de Parauapebas, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto nos autos da Apelação Cível.

Em síntese, tratava o processo originário de Ação de Cobrança em pleito formulado pela parte autora, em desfavor do Município de Parauapebas, pretendendo reconhecer a ilegalidade do contrato temporário e a condenação do Ente Público ao pagamento de FGTS.

O Juízo de 1º Grau julgou procedente a ação, respeitando o prazo quinquenal contra Fazenda Pública.

Inconformado o Município interpôs recurso de Apelação, pretendendo a reforma da decisão.

Foi proferida decisão monocrática mantendo a decisão de 1º Grau e negando provimento ao recurso.

O Município ingressou com recurso de Agravo Interno alegando que a citada ADI n° 5.090/DF determinou o sobrestamento dos processos, requerendo a reconsideração da decisão ou a reforma na sessão.

Em julgamento colegiado, conheci e neguei provimento ao recurso.

Contra esse julgamento, o Município opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de omissão quanto à necessidade de suspensão do feito, com base no julgamento da ADI 5.090/DF pelo STF. Argumenta que a matéria se encontra pendente de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que a aplicação dos índices de correção monetária deveria seguir os critérios estabelecidos na jurisprudência da Corte Superior, notadamente o Tema 731 do STJ. Sustenta ainda que a atualização monetária deveria observar a Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês, conforme entendimento consolidado sobre a remuneração do FGTS.

Em contrarrazões, a recorrida Marinilsi Aroucha Trindade defendeu a manutenção do acórdão embargado, alegando que a decisão de mérito já transitou em julgado, impossibilitando qualquer alteração nos critérios de correção monetária e juros aplicáveis. Aduziu que a tese firmada no julgamento da ADI 5.090/DF não se aplica ao caso, pois o objeto da ação trata da nulidade do contrato temporário e não da rentabilidade do FGTS. Argumenta que o pedido do Município busca modificar decisão já consolidada em coisa julgada, o que não é admissível.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Os embargos opostos pelo Município de Parauapebas sustentam a existência de omissão no acórdão embargado, especificamente no que tange à necessidade de suspensão do feito com base no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 5.090/DF. Além disso, o embargante argumenta que a matéria se encontra pendente de uniformização pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e requer a aplicação dos critérios de correção monetária conforme estabelecido no Tema 731 do STJ, com a adoção da Taxa Referencial (TR) e juros moratórios de 0,5% ao mês.

Compulsando os autos, verifico a completa improcedência dos Embargos de Declaração, ante o não preenchimento dos requisitos listados no art. 1.022, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios enumerados no art. 1.022, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.

A parte embargante busca, na verdade, rediscutir os fundamentos do acórdão embargado, sob a alegação de contradição no reconhecimento da necessidade de procedimento administrativo para a redução da carga horária da servidora.

A pretensão demonstrada nestes Embargos de Declaração consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando a reforma da decisão proferida.

Nesse sentido:

"A oposição de embargos de declaração, com fundamento na omissão acima, demonstra, tão somente, o objetivo de rediscutir a matéria sob a ótica do recorrente, sem que tal desiderato objetive o suprimento de quaisquer das baldas descritas no dispositivo legal mencionado, mas sim, unicamente, a renovação da análise da controvérsia. Destaca-se: AgInt no REsp 1.498.690/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 20/3/2017." (AgInt no REsp 1.828.964/RS, Relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.9.2020).

Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.

Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o prequestionamento da matéria, não são cabíveis os Embargos de Declaração, se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022, do Código de Processo Civil, que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado ou existência de erro material.

verifico que não há qualquer omissão a ser sanada. A suspensão determinada na ADI 5.090/DF pelo Supremo Tribunal Federal (STF) refere-se exclusivamente aos processos que discutem a rentabilidade do FGTS, tema distinto do que se debate nos presentes autos. Aqui, a matéria versada concerne à nulidade do contrato temporário firmado entre as partes e ao consequente direito ao recolhimento do FGTS, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. A distinção entre os temas foi devidamente abordada no julgamento do agravo interno, ficando consignado que a ADI 5.090/DF não tem incidência sobre a hipótese dos autos.

Outrossim, no que se refere aos critérios de correção monetária, cumpre ressaltar que a decisão embargada adotou os parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, não havendo margem para aplicação da Taxa Referencial (TR) em substituição ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Assim, inexiste erro material ou obscuridade a ser sanada.

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, especialmente quando se verifica que o embargante intenta rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de omissão inexistente. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos têm função integrativa e não podem ser utilizados como sucedâneo recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITANDO-OS,
por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Por fim, destaco que a reiteração de Embargos de Declaração com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025